Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Prova Pericial. Indeferimento Pelo Juízo De Origem. Ausência De Cerceamento De Defesa. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido da parte autora para produção de prova pericial técnica, requerida com o objetivo de demonstrar suposto descumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu — instalação de sistema de exaustão com tratamento de emissão de poluentes em conformidade com a NBR 14518:2000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva do Condomínio pode ser conhecida neste momento processual; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa, a justificar a reforma da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada na contraminuta não integra o conteúdo da decisão agravada e, portanto, não comporta análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.016, §1o).
4. O artigo 464, §1o, do CPC, autoriza o juiz a indeferir prova pericial quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formar seu convencimento, como no caso, em que há fotografias e laudo técnico produzido por engenheiro atestando o cumprimento da obrigação.
5. A agravante não apresentou mínimo prova indiciária ou elemento técnico mínimo apto a demonstrar a má execução da obra, sendo suas alegações genéricas e baseadas em desconforto subjetivo, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova ou o deferimento automático da perícia.
6. A existência de incômodos em edifício de uso misto não presume, por si só, o descumprimento da obrigação imposta, exigindo comprovação objetiva e técnica.
7. O indeferimento da prova pericial, diante da suficiência probatória nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) O juiz pode indeferir prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento. 2) A ausência de indícios mínimos que evidenciem o descumprimento da obrigação de fazer afasta o dever de produção de prova técnica. 3) O indeferimento de prova pericial, quando justificado pela suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, §1o; 1.019, I; 300, caput; 373, I; 464, §1o; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966612, 0708109-33.2023.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.04.2025.